Tribunal: TJSP
Processo: 1041837-75.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE DÉBITO - Compra e venda de imóvel - Despesa cartorária relativa ao cancelamento de hipoteca - Improcedência do pedido - Inconformismo do autor - Acolhimento - Nulidade da cláusula que prevê a responsabilidade da compradora pela taxa de cancelamento de hipoteca inserida nos encargos de transferência do imóvel a cargo do comprador - Inteligência do art. 51, inc. IV, do Código de

Ementa:

RESTITUIÇÃO DE DÉBITO - Compra e venda de imóvel - Despesa cartorária relativa ao cancelamento de hipoteca - Improcedência do pedido - Inconformismo do autor - Acolhimento - Nulidade da cláusula que prevê a responsabilidade da compradora pela taxa de cancelamento de hipoteca inserida nos encargos de transferência do imóvel a cargo do comprador - Inteligência do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor - Precedentes desta Colenda 5a Câmara de Direito Privado - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041837-75.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são apelantes ROBERTO COUTO DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA) e
KELEN EZELINA CURTTI REIS AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041837-75.2019.8.26.0576 - A
2
Voto
: 33763
Apelação
: 1041837-75.2019.8.26.0576
Apelante
: Roberto Couto de Aguiar e outra
Apelado
: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca
: São José do Rio Preto
Juiz
: Lincoln Augusto Casconi
RESTITUIÇÃO DE DÉBITO - Compra e venda de
imóvel
-
Despesa
cartorária
relativa
ao
cancelamento de hipoteca - Improcedência do
pedido - Inconformismo do autor - Acolhimento -
Nulidade da cláusula que prevê a responsabilidade
da compradora pela taxa de cancelamento de
hipoteca inserida nos encargos de transferência do
imóvel a cargo do comprador - Inteligência do art.
51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor -
Precedentes desta Colenda 5a Câmara de Direito
Privado - Sentença reformada - Recurso provido.
Trata-se de ação de restituição de débito
ajuizada por Roberto Couto de Aguiar e outra em face de
MRV Engenharia e Participações S/A, tendo a r. sentença
de fls. 167/170, de relatório adotado, julgado improcedente
o pedido.
Inconformados,
apelam
os
autores
sustentando, em síntese, a abusividade da cobrança da
taxa de cancelamento de hipoteca. Requerem, pois, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041837-75.2019.8.26.0576 - A
3
provimento do recurso para devolução simples do valor
pago a tal título (v. fls. 173/180).
Recurso respondido (v. fls. 184/190).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, de rigor o reconhecimento da
nulidade da cláusula 8a do contrato firmado entre as partes,
que prevê a responsabilidade do autor pelo “registro”
inserida nos encargos de transferência do imóvel a cargo
do comprador (v. fls. 73).
Isso porque o art. 51, inc. IV, do Código de
Defesa do Consumidor reconhece a nulidade, de pleno
direito, das cláusulas que “estabeleçam obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas,
que
coloquem
o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Se não bastasse isso, a Súmula 308 do
Superior Tribunal de Justiça é categórica no sentido de
que: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente
financeiro, anterior ou posterior à celebração de promessa
de compra e venda, não tem eficácia perante os
adquirentes do imóvel”.
Assim, é patente a abusividade da cláusula,
que constitui vantagem exagerada ao vendedor e
excessivamente onerosa ao adquirente, haja vista que a
hipoteca foi estipulada entre a construtora, ora apelada, e a
instituição financeira, em momento anterior à venda, de
sorte que os emolumentos referentes ao cancelamento
desse gravame não podem ser transferidos aos apelantes.
Aliás, esta Colenda 5a Câmara de Direito
Privado já se pronunciou sobre a matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041837-75.2019.8.26.0576 - A
4
“RESTITUIÇÃO DE VALORES - Compra e
venda de imóvel - Despesa cartorária relativa
ao cancelamento de hipoteca - Improcedência
do
pedido
-
Inconformismo
do
autor
-
Acolhimento - Nulidade da cláusula que prevê a
responsabilidade da compradora pela taxa de
cancelamento
de
hipoteca,
inserida
nos
encargos de transferência do imóvel a cargo do
comprador - Inteligência do art. 51, inc. IV, do
Código de Defesa do Consumidor - Precedente
desta Colenda 5a Câmara de Direito Privado -
Sentença
reformada
-
Recurso
provido”
(Apelação Cível 1056316-10.2018.8.26.0576;
Rel. J.L. Mônaco da Silva; 5a Câmara de Direito
Privado; j. 13/2/2020).

“CANCELAMENTO DE HIPOTECA - Autores
que pretendem a restituição do valor pago a
título de cancelamento de hipoteca. Acolhimento. A responsabilidade é da
vendedora, sendo abusiva a transferência do
pagamento aos adquirentes. Artigo 51, IV, do
CDC.
Sentença
reformada
para
julgar
procedente a ação e condenar a ré a restituir à
autora o valor correspondente. Recurso provido” (Apelação n.
1000718-08.2017.8.26.0576;
Rel.
Fernanda
Gomes Camacho; 5a Câmara de Direito
Privado, j. 28/7/2017).
Em suma, é caso de acolhimento da pretensão
inicial para julgar procedente o pedido e condenar a ré a
restituir aos autores o valor de R$ 174,62 (v. fls. 23 e 78),
de forma simples, corrigido monetariamente a partir do
desembolso e acrescido de juros de mora a partir da
citação.
Sucumbente, a ré arcará com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041837-75.2019.8.26.0576 - A
5
fixados em R$ 500,00 em razão da singeleza da causa
(restituição de R$ 174,62), do ajuizamento simultâneo de
outras duas ações envolvendo a mesma relação jurídica (v.
fls. 41) e a rápida solução do litígio (sete meses entre o
ajuizamento da ação e a prolação da sentença).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator